Tribunal: TJMT
Processo: 0014811-55.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014811-55.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEOVANNI MESQUITA JESUS - CPF: 026.843.331-30 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014811-55.2020.8.11.0042

APELANTE: GEOVANNI MESQUITA JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL OU RELACIONADA ÀS DEMAIS CONDUTAS QUE CARACTERIZA O DELITO – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – CARÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO PROVIDO.

Não restando suficientemente comprovado que a conduta imputada ao réu se amolda ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei de Drogas, impõe-se desclassificá-la para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014811-55.2020.8.11.0042

APELANTE: GEOVANNI MESQUITA JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Geovanni Mesquita Jesus, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) a conduta deve ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, pois não há provas da traficância; 2) o depoimento dos policiais deve ser desconsiderado, uma vez que, por participarem do flagrante, têm interesse na condenação; 3) tem direito de recorrer em liberdade; 4) é hipossuficiente, sem condições de arcar com as custas processuais (Id.
68609972 - Pág. 1-24).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
68609975 - Pág. 1-12
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
74225956 - Pág. 1-4
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, em 18-5-2020, por volta das 23h, a polícia realizava rondas na Avenida das Torres, no Bairro Tijucal, quando visualizou um Ônix, cor branca, que era conduzido pelo réu. Ao perceber a presença da polícia, ele acelerou o veículo.

Em seguida, foram acionados os sinais sonoros e luminosos da viatura, momento em que o condutor desobedeceu a ordem de parada.

O automóvel foi abordado pouco depois, e na revista foi localizado 1 (um) cigarro de maconha, com peso de 0,75g (setenta e cinco centigramas), uma mochila contendo R$ 15.074,00 (quinze mil e setenta e quatro reais) em espécie e um invólucro com 13 (treze) pedras de cocaína, totalizando 2.07g (dois gramas e sete centigramas). No porta-luvas também foi encontrado R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro (Id.
68608498 - Pág. 27-30).

O caráter nocivo do material apreendido encontra-se atestado no laudo pericial n. 3.14.2020.66024-0, que indicou positivo para cocaína e maconha (Id.
68608497 - Pág. 16-22
).

No entanto, as provas amealhadas no iter processual não permitem concluir que o réu cometeu o delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Na fase inquisitorial, Almir Souza dos Santos expôs o ocorrido nos seguintes termos:

Que narra o depoente que realizava rondas quando visualizou um indivíduo, em um veículo Ônix, de cor branca, placas [...], todo empoeirado; Que o suspeito ao perceber a viatura acelerou o veículo, demonstrando um certo nervosismo; Que o depoente realizou fazer a abordagem, porém quando foi acionado os sinais sonoros e luminosos da viatura, o suspeito desobedeceu as ordens legais de parada, vindo a acelerar ainda mais o veículo; Que o depoente realizou o acompanhamento e, após algum tempo, foi possível abordar o veículo; Que ao fazer checagem do suspeito através do CIOSP foi constatado que o suspeito possui várias passagens criminais [...];
Que ao fazer busca no veículo foi localizado um cigarro de substância análoga a maconha, em uma sacola, que estava dentro de uma mochila de cor rosa, foi localizado um involucro contendo treze pedras de substância aparentando ser pasta-base de cocaína, quinze mil e setenta e quatro reais em notas trocas, entre notas de cem, cinquenta, vinte, cinco e dez
; [...] Que o depoente informa que no local da abordagem o suspeito encontrava-se no veículo em companhia da sua esposa, a senhora Maria Francisca Gomes de Jesus, e uma criança, filha do casal, onde perguntado aos dois sobre o dinheiro, e qual valor havia no veículo,
ambos afirmaram que trabalham no ramo alimentício (distribuição de sacolão), e que na bolsa da criança havia a quantidade de, aproximadamente, quinze mil reais, e que no porta-luvas havia mais um valor, que verificado somou o valor de dois mil reais, totalizando o montante de dezessete mil e setenta e quatro reais
; [...] Que narra o depoente que dentre as cédulas recolhidas que estavam em poder do suspeito, uma nota de R$ 50,00, com o número de série DA022853408, encontrava-se com manchas vermelhas similares a tinta utilizada no sistema de segurança do caixa eletrônico [...]
(Id.

68608497 - Pág. 9-10).

O depoimento de Joabe Ferreira Roque foi semelhante (Id.

68608497 - Pág. 12-13).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que droga não lhe pertencia; contudo, sustentou ser ‘usuário de cocaína e maconha’ (Id.
68608497 - Pág. 25-26).

Em juízo,
Almir Souza dos Santos declarou:

MP: [...] o senhor se recorda dessa diligência, de nessa data ter conduzido essa pessoa presa?

T: Sim, recordo sim.

MP: O senhor pode, por favor, esclarecer ao juízo os motivos e as circunstâncias dessa prisão?

T: Então, a gente, nossa guarnição vinha pela Av. da Torres, no sentido Centro, Pedra 90 – Centro, aí a gente percebeu que vinha um veículo atrás da viatura, e que por um período ele não passava a viatura, em um determinado ponto ele acabou passando a viatura, a gente percebeu que ele estava todo empeirado, cheio de... um pouco fora do normal dos demais veículos, daí a gente tentou abordá-lo, quando foi abordar ele acelerou de forma como se não quisesse ser abordado, sendo acionado os sinais sonoros da viatura, sendo possível acionar ele só depois de algum tempo; foi feito busca pessoal, busca veicular.

MP: O senhor estava falando que houve a busca pessoal e a busca veicular, o que os senhores teriam encontrado nessas buscas?

T: Na busca pessoal, de posse dele, não foi localizado nada no bolso, na roupa dele, com ele nada; porém, no veículo, na porta do motorista, foi localizado um cigarro de substância análoga a maconha, e aí, posteriormente, na busca do veículo, na parte do banco de trás, foi localizada uma mochila, e aí nessa mochila tinha um envolucrozinho, sacola plástica, que foi aberto e tinha umas pedras aparentando substância análoga a posta-base e mais um valor, cerca de quinze mil reais, em média
; de pronto já foi mostrado para ele, aliás, ele já estava acompanhando a revista no momento também, aí foi mostrado para ele os materiais encontrados, informando que ele seria conduzido à delegacia pelo porte do entorpecente, por estar portando, foi mais ou menos isso que aconteceu na hora.

MP: Ele disse alguma coisa, o que ele disse para explicar essa droga, essas pedras de pasta-base e essa porção de maconha, ele disse alguma coisa para explicar a origem, a destinação que ele pretendia dar a isso?

T: Não, ele chegou mencionar que seria usuário de maconha; de início ele negou ser dele as pedras de pasta-base, assumiu de pronto o cigarro de maconha só, a pasta-base que estava na mochila ele disse que desconhecia a procedência, que não seria dele, algo desse tipo
;
aí tinha um valor que girava em torno, um pacote de dinheiro, que a gente perguntou para ele a respeito do dinheiro, daí ele falou que trabalhava com gênero alimentício, cesta-básica, mais ou menos algo dessa natureza
;
foi perguntado se tinha mais alguma coisa irregular no veículo, aí a gente localizou só mais uma quantia de dois mil, dois mil e pouco, no porta-luvas do carro
.

MP: Esse dinheiro, ele disse por que transportava toda essa quantia de dinheiro, parece que o total, segundo a denúncia, era dezessete mil reais?

T: É, totalizou dezessete mil reais, ele disse que trabalha no ramo de alimentício, ele com o tio dele comprava cesta-básica e revendia, foi nessa linha aí.

MP: O senhor disse que a maconha ele assumiu, a porção de maconha ele assumiu que era dele?

T: Hunrum.

MP: Ele se disse usuário, foi isso que o senhor disse, ele disse que era usuário, que era para o uso dele?

T: Isso, a maconha sim, aí depois na delegacia ele assumiu que tinha mesmo essas pedras na mochila lá, não houve muita resistência em relação a isso, no momento é que ele falou que não seria dele, mas já na delegacia foi normal, não teve essa
...

MP: E essas pedras de pasta-base ele disse por que estava, o que ia fazer com elas, se ele comercializava isso, se era do uso dele também, chegou a entrar nesse detalhe ou não?

T: Eu não me recordo se ele chegou a falar que era usuário de pasta-base, não consigo me recordar agora.

MP: O senhor se recorda que ele disse que era usuário de maconha?

T: Isso.

MP: E porque ele estava carregando aquele monte de dinheiro, então ele explicou, só falou que ele mexia com esse comércio, mas ele chegou a dizer se tinha recebido aquilo naquele momento, foi assim ou não?

T: Ele relatou que trabalha com o tio dele, e aí ele estava com esse dinheiro para o próximo dia estar fazendo compras, e aí montando novas cestas-básicas para estar revendendo.

MP: O senhor trabalha com frequência naquela região ou não?

T: Ali é o limite entre nossa área e a outra área, a gente sempre passa naquela avenida, a gente sempre está nesse trecho.

MP: O senhor já conhecia esse cidadão ou não conhecia?

T: Não, de abordagem acredito que foi a primeira vez que eu tenha abordado ele, não me recordo de abordagens anteriores.

MP: Ele já era conhecido no meio policial por práticas criminosas, ou se era conhecido por ser um cidadão de bem, trabalhador, havia assim um conhecimento, às vezes a polícia aborda o indivíduo não pega nada, mas tem informações sobre a conduta dessa pessoa, no caso os senhores tinham já ali no batalhão, sua equipe tinha alguma informação sobre ele ou não tinha nenhuma informação até então?

T: Alguns outros policiais de outras viaturas que se encontravam no CISC reconheceram ele de outras práticas criminosas já. Mas na nossa guarnição em si é a primeira vez que a gente tinha abordado ele, não tinha conhecimento a respeito da pessoa dele, só informação de sistema mesmo de passagens anteriores
.

MP: E essas práticas que constavam contra ele era por qual tipo de crimes?

T: São diversos, existe já pelo próprio tráfico de entorpecente, existe por furto qualificado, 157, roubo, também consta na ficha criminal dele, tem algumas passagens sim.

MP: A abordagem então decorreu apenas dessa conduta estranha dele na direção do veículo apenas?

T: Sim, foi totalmente nada pré-programado não
.

MP: O senhor incialmente disse que ele falou que a pasta-base não era dele, [...] ele admitiu a propriedade da porção de maconha, da pasta-base não; o senhor disse que, posteriormente, na delegacia, ele admitiu que tudo era dele, só que estou olhando aqui no interrogatório dele, foi bem sucinto, ele disse o seguinte, ele relatou aqui [...] “que a droga não lhe pertence, que o interrogando afirma ser usuário de drogas ,tais como cocaína, maconha e pasta-base”, nada mais disse, só isso que ele teria ali mencionado; o que lhe pergunto é o seguinte, já que ele negou que as pedras de pasta-base eram dele, ele chegou a quem poderia elas pertencerem, já que ele disse que não eram dele?

T: Não, ele é bem reservado, bem calado, não falou nada, chegou a admitir de forma informal, enquanto fazia o registro do boletim de ocorrência, totalmente informal a parte que ele assume sendo dele, já no depoimento ele pode ter falado que não era dele, só que...

MP: [...] informalmente?

T: Sim, enquanto faz o boletim de ocorrência.

MP: Mas no momento em que ele disse que não era dele, ele deu alguma explicação para aquela droga estar no carro dele, de quem era então, já que disse que não era dele?

T: Não, não chegou a mencionar nada, só disse que não seria, desconhecia só.

Defesa: [...] o senhor se recorda com bastante clareza dessa ocorrência?

T: Sim.

Defesa: Até porque ele tem pouco tempo, o senhor se recorda que eu estive no local, no momento da abordagem, após a abordagem dele?

T: É, compareceu uma advogada, não me recordo da fisionomia da pessoa, mas se é a senhora...

Defesa: [...] sou eu mesma que estive lá, não tenho certeza, mas acho que foi com o senhor que eu falei lá, no momento que me identifiquei, e perguntei qual seria o motivo da condução dele, e me foi falado que seria pelo alto valor em dinheiro que estava na posse dele, o senhor se recorda dessa situação, foi com o senhor?

T: Não, a prisão dele em si não foi exatamente pelo fato dele estar com o dinheiro, o dinheiro se encontrava junto com esse outro entorpecente, e também teria a questão da direção perigosa que ele havia cometido com o veículo, seriam essas os motivos por qual ele estaria sendo conduzido para a delegacia, além da direção perigosa, a posse dos entorpecentes.

Defesa: No começo da declaração o senhor relatou que era estranha a situação por o veículo estar todo empoeirado, mas aquela região tem bastante bairro que não tem asfalto, então não seria incomum veiculo empoeirado?

T: O fato de o veiculo estar empoeirado não foi exatamente só por isso, foi mais pelo fato de ele ter demorado, no fluxo normal de trânsito ele ter demorado passar pela viatura, e após passar pela viatura a gente notou o veiculo dele com essas condições, foi tentado fazer a abordagem e ele em vários momentos desobedeceu a ordem de parada, foi por isso que a gente, não foi um fato isolado só questão da gente...

Defesa: Porque o veículo foi liberado se ele tinha entorpecente?

T: O veiculo foi liberado por questões administrativas de transito, normal, não justificaria a condução do veiculo para a delegacia em função do entorpecente que estava naquela mochila, resumiu-se ali a mochila e o dinheiro e a pessoa dele [...].

Defesa: O senhor relatou para o promotor que não conhecia ele na região, alguma denúncia que estaria traficando, algo assim, né?

T: Não, nossa guarnição não conhecia
[...].

Defesa: O senhor relatou para nós que o cigarro de maconha estava na porta do veículo?

T: Sim, na porta.

Defesa: O que não condiz, porque não estava na porta, se o senhor se recordar bem não estava na porta tá?

T: Estava no interior do veículo, a busca pessoal foi feita por outro componente, mas acredito que estava no veículo sim, na parte da frente, no compartimento do motorista, não sei se exatamente na porta, mas estava na frente sim.

Defesa: Outra dúvida [...], quando nós estávamos no local ele não estava algemado, ele estava na calçada, estava a esposa, a criança [...]. vocês estavam bem a frente assim, porque foi chamado tanta viatura ali naquele momento, teve inclusive uma guarnição da ROTAN lá?

T: A avenida é uma avenida de passagem de veículos, inclusive viaturas, é um corredor, existe um outro batalhão que seria do Pedra 90 e viaturas vai e vem constante ali, é algo normal as viaturas.

Defesa: É normal também a viatura passar e parar para conversar com o colega, isso é normal também, e contumaz?

T: É às vezes sim, às vezes passa, devido à área.

[...]

Juíza: O senhor se recorda se além do dinheiro e do entorpecente foi encontrado mais algum objeto que teria ligação com o tráfico, tipo balança de precisão, embalagem?

T: Não, só foi esse involucro mesmo com as pessoas e mais o cigarro de maconha, não houve mais apetrechos assim dessa natureza não
[...]
(arquivo digital).

Este é o depoimento de Joabe Ferreira Roque:

MP: [...] o senhor se recorda dessa diligência, de nessa ocasião ter conduzida essa pessoa presa?

T: Recordo sim.

MP: Poderia esclarecer ao juízo os motivos e as circunstancias dessa prisão?

T: O motivo foi em decorrência do flagrante, de ter localizado os materiais ilícitos, no caso, substância análoga pasta-base, mais um cigarro de maconha; foi uma abordagem, a gente estava pela via quando o carro conduzido pelo suspeito e mais duas pessoas, que depois foi verificado ser a esposa e uma criança, filha do casal, segundo eles, vinha na via, vinha um pouco devagar, não passava pela viatura, logo após passu pela viatura, a gente decidiu abordar devido o veículo estar muito sujo [...], região de chácara, e devido ao horário, né?, foi dado sinais sonoros e luminosos, este a princípio ou não entendeu ou se recusou a parar empreendendo certa velocidade e logo mais foi abordado mais a frente; como minha função é de terceiro homem, eu trabalho no banco de trás, faz a segurança externa, fiquei mais posicionado para cuidar da segurança da guarnição, da abordagem, os outro dois policiais procederam a abordagem no local; após esse primeiro momento foi verificado as substâncias
, foi feita a busca veicular na presença dos ocupantes do veículo, a todo tempo sendo observado pelo proprietário, e foi localizado essas pedras de pasta-base, mais o cigarro de maconha
.

MP: O que ele disse para justificar quanto a origem e destinação que ele pretendia dar a esses entorpecentes, o senhor chegou a ouvir?

T: Não ouvi nenhuma justificativa dele nesse momento, [...] ele dizia ser comerciante de alimentos, no ramo alimentício, e fazia entregas e cobrança dessas vendas desses alimentos, foi isso que ele relatou como profissão.

MP: Os senhores teriam encontrado também uma quantia significativa de dinheiro, o senhor se recorda disso?

T: Foi localizado um valor, a princípio a gente não tinha ciência desse valor, que estava em uma mochila de criança, e um outro valor estava no porta-luvas do veículo, que após, na delegacia, foi verificado ser uma quantia de dezessete mil e setenta e quatro reais, aproximadamente esse valor.

MP: Ele disse por que ele conduzia essa quantia tanto elevada de dinheiro, qual era a origem daquele dinheiro chegou a dizer ou não?

T: Ele disse ser de cobrança do serviço dele de alimentos, que ele vendia, foi isso que me recordo de na época ele ter falado.

MP: Eu perguntei para o senhor e não lembro sua resposta [...], eu perguntei quanto à origem e a destinação, o que ele disse daquela droga?

T: Eu não lembro o que ele disse a respeito da droga, mas a principio seria dele, estaria com ele, na verdade estaria na mochila, ele disse, não lembro, não vou falar o que ele disse por que realmente eu não lembro o que ele falou sobre a destinação da droga, o que ele faria.

MP: O senhor estava mais [...]?

T: A minha parte, porque cada um na viatura tem uma função, eu fico mais na parte de trás, mas quando foi localizado o Comandante da viatura chamou e mostrou o que tinha sido localizado, junto com o outro soldado fez a busca, a gente trabalha em três, aí foi localizado por outro componente na presença desse policial comandante, e quando foi localizado ele chamou, eu aproximei, verifiquei, todos verificaram no momento, e foi dada a voz de prisão, já tinha falado que ia ser conduzido quando foi encontrado o cigarro de maconha.

MP: Pelo que o senhor me disse, a abordagem decorreu de atitude que os senhores reputaram suspeita por parte do acusado, os senhores não teriam recebido nenhuma denúncia contra ele naquele dia, ou dias anteriores não?

T: Eu não tinha conhecimento de denúncia, se algum componente da guarnição tinha eu não estou lembrado de ter comentado esse assunto dentro da viatura, foi atitude suspeita do momento
.

MP: Os policiais que compunham sua equipe, colegas do batalhão, vocês tinham informação sobre ele anteriores, sobre a conduta dessa pessoa, se é uma pessoa honrada, trabalhadora, ou de ser uma pessoa envolvida em práticas criminosas, vocês tinham alguma informação nesse sentido ou não?

T: Eu particularmente não o conhecia ainda, mas outros integrantes da guarnição tinham conhecimento, até logo após foi feita a checagem e constou que ele possui já várias passagens, mas eu ainda não tinha visto ele, eu não tinha conhecimento dele, mas outros policiais conheciam, assim, não foi reconhecido no primeiro momento, na hora que passou pela viatura, quando terminou, quando estava no decorrer da abordagem, eles falaram que já o conheciam os outros dois policiais, eu lembro de eles ter falado que já o conhecia das passagens criminais, não conhecia de outras ocasiões
.

MP: Essas passagens seriam por que tipo de crime?

T: Parece que ele tem uma passagem de tráfico, tem várias passagens, acho que umas cinco [...], não sei precisar o número, mas tem uma de tráfico...

MP: De qualquer maneira o senhor está dizendo que só depois que verificaram se tratar dessa pessoa, a abordagem não teve nada a ver com esse histórico de passagens criminais dele não, a abordagem foi por outros motivos?

T: Sim
[...]
(arquivo digital).

Na instrução processual, o réu alegou que foi abordado quando voltava da casa de sua avó; que os dois mil reais tinha recebido de venda de ‘sacolão’, e que a quantia maior se tratava de empréstimo, que fez com um primo, para investir no negócio de venda de cesta-básica. Alegou que estava com o dinheiro porque, no dia seguinte, faria compra de produtos para montar os ‘sacolões’. Também aduziu que é usuário de maconha, cocaína e pasta-base há, aproximadamente, 7 (sete) anos (arquivo digital).

Não há dúvida que o réu trazia consigo uma pequena quantidade de drogas, contudo, ao confrontar o conjunto probatório não é possível concluir que a conduta dele se amolda à descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Como se observa, o fato apurado decorreu de uma abordagem de rotina em que, ao revistar o veículo, os policiais encontraram 1 (um) cigarro de maconha (0,75g (setenta e cinco centigramas)), e 13 (treze) pedras de cocaína (2.07g (dois gramas e sete centigramas)), além de, aproximadamente, R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie.

Apesar do entorpecente encontrado, o
s policiais militares não presenciaram nenhuma situação que pode caracterizar o crime de tráfico de drogas, tampouco encontraram apetrechos que pudessem indicar comercialização.

Na verdade, na instrução processual os milicianos esclareceram que não havia denúncia prévia quanto ao envolvimento do réu no comércio de drogas naquela região.

No ponto,
Almir Souza dos Santos explicou para o Promotor de Justiça que não conhecia o réu, e que aquela foi a primeira vez que o havia abordado.

O depoimento da testemunha converge com o que foi dito por Joabe Ferreira Roque. Em juízo, o policial afiançou que “
não tinha conhecimento de denúncia, se algum componente da guarnição tinha, eu não estou lembrado de ter comentado esse assunto dentro da viatura, foi atitude suspeita do momento”.

Apesar da variedade de droga – cocaína e maconha –, a quantidade – respectivamente
2,07g e 0,75g
– não pode ser considerada significativa, a ponto de indicar a comercialização.

Ademais, a cocaína – que apresentou maior expressividade em peso – estava acondicionada em uma única embalem plástica, o que não é típico quando há intenção mercantil.

Por mais significativo que se seja o fato de o réu transportar considerável quantidade de dinheiro, a circunstância, isoladamente, não autoriza presumir que se tratava de traficante.

Não se pode desconsiderar que, desde o primeiro momento, o réu sustentou que os R$ 2.000,00 (dois mil reais) que estavam no porta-luvas do carro se referia ao dinheiro que recebeu com a venda de cestas-básicas, e que o restante era um empréstimo, que foi feito por seu primo, para que pudesse investir no comércio de ‘sacolões’, e seria utilizado no dia seguinte para adquirir produtos alimentícios.

A versão sustentada por Geovanni, aliás, foi repetida em juízo pelos policiais responsáveis pelo flagrante.

Ademais, ao interpor o apelo, a defesa apresentou um cupom fiscal referente a aquisição de produtos alimentícios, no valor de R$ 7.426,96 (sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) (Id.
68609957 - Pág. 1), bem como
vários recibos que corroboram a informação de que o réu vendia sacolões, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), na região do Pedra 90,
e que ele recebia metade da quantia à vista, e o restante no prazo de 15 (quinze) dias
(Id.
68609958 - Pág. 1-8),

A tudo isso se alinha a admissão judicial de Geovanni de que faz uso de drogas – maconha, cocaína e pasta-base – há, aproximadamente, 7 (sete) anos.

A localização de entorpecente, sem nenhum outro indicativo de traficância, não se afigura suficiente para preservar a condenação do réu.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Público comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

A singela presunção de que o réu cometeu o ilícito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não basta para condená-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas no
iter
processual, que demonstram apenas que, com ele, a polícia encontrou uma pequena quantidade de droga.

Diante desse contexto, concluo que não foram trazidos aos autos elementos suficientes de prova, que sejam convincentes e seguros quanto a ocorrência do crime imputado a ele na denúncia.

Com efeito
, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes.”
(TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo.”
(Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso

para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída a

Geovanni Mesquita de Jesus, (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021